Tribunal: TJBA
Processo: 8057047-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 94240020) NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 8057047-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGADA: DINALVA DOS SANTOS DE ALBUQUERQUE Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM EMBARGANTE: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): III L DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. II – O acórdão embargado apresentou fundamentação completa, suficiente e clara quanto ao reconhecimento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) como vantagem de caráter geral e, por ter tal natureza jurídica, essa gratificação deve alcançar os servidores aposentados que possuem a garantia constitucional da paridade. III – Evidenciada a ausência de vícios no julgamento questionado e a impossibilidade de nova análise da matéria por meio deste recurso, imperativa é a rejeição dos embargos opostos pelo Estado da Bahia. EMBARGOS REJEITADOS ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 94240020, opostos no Mandado de Segurança Cível nº 8057047-38.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada DINALVA DOS SANTOS DE ALBUQUERQUE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, MARINEIS FREITAS CERQUEIRA RELATORA